Tribunal: STJ
Processo: 0202486-89.2024.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917942 - CE (2025/0144980-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIETA MACIEL DE FREITAS
ADVOGADA
: THALYTA MAGALHÃES CASTELO - CE019334
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE023931
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 106c37e9-154e-4bc6-af55-17853decf898

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917942 - CE (2025/0144980-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIETA MACIEL DE FREITAS
ADVOGADA
: THALYTA MAGALHÃES CASTELO - CE019334
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE023931
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ANTONIETA MACIEL DE
FREITAS contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
recurso especial em razão da Súmula n. 284/STF (fls. 710-711).
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim ementado (fls. 599-600):

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PACIENTE
DIAGNOSTICADA COM COXARTROSE. DOENÇA
PREEXISTENTE.
DECLARAÇÃO
DA
PRÓPRIA
BENEFICIÁRIA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24
MESES.
EMERGÊNCIA
OU
URGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
OBSERVÂNCIA
DOS
ENUNCIADOS 51 E 62 DAS JORNADAS DE DIREITO
DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, I. CASO EM
EXAME 1. A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Documento eletrônico VDA50242212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 90998974-4e19-4350-83db-1fe83e11aa96

LTDA
MANEJOU
APELAÇÃO
CONTRA
A
SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA 15A
VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA, NO
ÂMBITO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
QUE
JULGOU
PROCEDENTE
A
DEMANDA
AUTORAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO
CONSISTE
EM
ANALISAR SE O CASO CLÍNICO DA AUTORA
DEMANDAVA A OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
CARÊNCIA CONTRATUAL OU SERIA HIPÓTESE DE
URGÊNCIA/
EMERGÊNCIA.
III.
RAZÕES
DE
DECIDIR 3. NO CASO EM ANÁLISE, VERIFICA-SE
QUE: NO ATO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
DA HAPVIDA, A CONSUMIDORA, ATUALMENTE
COM 76 ANOS DE IDADE, DEIXOU DE INFORMAR A
EXISTÊNCIA
DE
DOENÇA
PREEXISTENTE,
CONFORME DECLARAÇÃO DE SAÚDE (FL. 152),
SITUAÇÃO
QUE
FOI
POSTERIORMENTE
REAVALIADA, QUANDO A MESMA INFORMOU
QUE POSSUI DIAGNÓSTICO DE ARTROSE EM
QUADRIL BILATERAL HÁ 03 ANOS (FLS. 293/294 E
387/388). 4. NO DIA
, EM VIRTUDE DO
16/11/2023
QUADRO DE COXARTROSE DA CONSUMIDORA, O
MÉDICO ASSISTENTE, DR. THIAGO AGUIAR C. DE
OLIVEIRA, CRM 11506, SOLICITOU A REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONTUDO, COM
INDICAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA (FL. 32).
POSTERIORMENTE, EM VIRTUDE DE UMA QUEDA
DA
CAMA,
A
AUTORA
REAFIRMOU
A
NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO,
RECEBENDO A NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE
POR FALTA DE CARÊNCIA. 5. A COBERTURA
PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) POSSUI PREVISÃO
LEGAL DE PERÍODO DE CARÊNCIA PARA A
COBERTURA
ÀS
DOENÇAS
E
LESÕES
PREEXISTENTES POR 24 (VINTE E QUATRO)
MESES, EM CONFORMIDADE COM O ART. 11 DA
LEI 9656/98, CRIADORA DA AGÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). 6. A CARÊNCIA
APENAS PODERIA SER REDUZIDA OU, ATÉ
MESMO, DISPENSADA, NOS CASOS DE URGÊNCIA
E/OU EMERGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 12,
INCISO V, ALÍNEA 'C\ C/C ART. 35- C, AMBOS DA
LEI N.° 9.656/98. A PROPÓSITO, OBSERVEM-SE OS
ENUNCIADOS 51 E 62 DAS JORNADAS DE DIREITO
DA SAÚDE, REALIZADAS PELO CNJ. CONTUDO, A
GUIA MÉDICA ACOSTADA AOS AUTOS (FL. 32) E
ENVIADA PARA A ANÁLISE DO PLANO DE SAÚDE
INDICOU O PROCEDIMENTO COMO ELETIVO,
INEXISTINDO
RELATÓRIO
MÉDICO
CONSUBSTANCIADO
ACERCA
DE
POSSÍVEL
URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NO CASO EM
TELA. 7. COM BASE NESSAS QUESTÕES, VERIFICA-
SE DEVIDA A RECUSA DA OPERADORA EM RAZÃO
DO
PRAZO
DE
CARÊNCIA
E
DA
NÃO
CONFIGURAÇÃO DO CASO EM URGÊNCIA E/OU
EMERGÊNCIA. IV. DISPOSITIVO 8. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Documento eletrônico VDA50242212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 90998974-4e19-4350-83db-1fe83e11aa96

Nas razões do agravo interno, a agravante aduz "nas Razões Recursais
expostas restam claras as violações na interpretação dos dispositivos legais, havendo,
inclusive, precedentes no sentido de ilicitude na negativa de prestação de atendimento
/cobertura fundamentada em moléstia pré-existente". (fl. 716).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 724-728).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A irresignação não prospera.
A decisão agravada está fundamentada na deficiência das razões recursais,
motivo pelo qual foi aplicada a Súmula n. 284/STF para obstar o conhecimento do
recurso especial.
A despeito de a recorrente afirmar que foram devidamente indicados e
correlacionados os dispositivos legais infringidos pelo acórdão do Tribunal local,
constata-se, da leitura das razões do especial, a simples menção genérica de artigos de
lei, o que indica a ausência de técnica própria do recurso especial, que exige a
indicação clara e precisa dos artigos de legislação federal supostamente violados, por ser
um recurso de fundamentação vinculada, providência não adotada na hipótese em
análise, dando azo à aplicação do óbice corretamente aplicado na decisão ora agravada.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado, de modo que
a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa no corpo das
razões recursais, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial,
pois dificulta a compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 402.314/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de
).
22/9/2015
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido, cito:

Documento eletrônico VDA50242212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 90998974-4e19-4350-83db-1fe83e11aa96

3. Com efeito, a via estreita do Recurso Especial exige
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
inquinado como violado, bem como sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, em conformidade com o
Enunciado Sumular 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.650.251/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Tuma, DJe 9.9.2020.
4. O Recurso Especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional deve indicar o dispositivo de lei
federal a que foi dada interpretação divergente pelos
acórdãos recorrido e paradigma, sob pena de deficiência
em sua fundamentação. Incide na espécie também a
Súmula 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.963.297/MS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de
.)
24/6/2022

2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal
que tenha sido violado consubstancia deficiência bastante a
inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da
Súmula n. 284/STF. (AgInt no AREsp n. 2.008.000/DF,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
de
.)
29/4/2022

2. Não há como afastar a incidência analógica do óbice da
Súmula 284/STF, uma vez que, nas razões do recurso
especial, o recorrente não indicou de modo explícito e
particularizado quais seriam os dispositivos de lei violados
que amparariam as teses de responsabilidade solidária da 2a
ré e de ocorrência do dano moral. (AgInt no AREsp n.
1.956.043/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
.)
2/3/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: 90998974-4e19-4350-83db-1fe83e11aa96

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.942 / CE
Número Registro: 2025/0144980-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02024868920248060001 2024868920248060001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIETA MACIEL DE FREITAS
ADVOGADA
: THALYTA MAGALHÃES CASTELO - CE019334
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE023931
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIETA MACIEL DE FREITAS
ADVOGADA
: THALYTA MAGALHÃES CASTELO - CE019334
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - CE023931
Documento eletrônico VDA50542149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: f54137d9-6bd8-4b85-8c43-558cd70c056b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: f54137d9-6bd8-4b85-8c43-558cd70c056b